Tribunal: CARF
Processo: 10783.920631/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.920631/2011-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.600 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Recorrente
TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora informe o resultado da
PER/DCOMP N.o 26325.06215.130810.1.101-9217, com a juntada de cópia integral do processo
que tratou da compensação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Relatório
Nos termos do que constou no julgamento realizado pela DRJ, os fatos podem ser
assim relatados:
Trata-se de Declaração de Compensação, PER/DCOMP no 07400.07653.200810.1.1.01-
4409, com pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao 2o trimestre de
2010, no valor de R$17.077,95, utilizado na compensação de débitos próprios.
2. A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.02, com o seguinte conteúdo:
O valor do crédito solicitado foi integralmente reconhecido.
3. O crédito reconhecido não foi suficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, e neste caso o litígio está limitado pela homologação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.920631/2011-00
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.600 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.920631/2011-00

parcial do PER/DCOMP: 27073.75588.230810.1.3.01-9246, e não há valor a ser
restituído/ressarcido para o PER/DCOMP no 07400.07653.200810.1.1.01-4409.
4. Cientificada do Despacho Decisório em 16/03/2011, fl.06 a interessada apresentou,
tempestivamente, em 10/02/2012, a Manifestação de Inconformidade (fls.05/10),
alegando que:
Verifica-se in casu uma grave falha ocorrida no sistema de leitura dos Perdcomp da
Receita Federal do Brasil.
Ocorre que o crédito constante do Perdcomp em questão, de n°.
07400.07653.200810.1.1.01-4409, foi utilizado para compensar tributo referente ao
IRPJ, conforme demonstra a Declaração de Compensação em anexo, de n°.
27073.75588.230810.1.3.01-9246, no mesmo valor do crédito citado.
Ocorre que, além desta Declaração de Compensação, que refere-se ao valor do
PRINCIPAL, foi transmitida NO MESMO DIA, uma outra DComp, a qual fazia constar
os valores referentes a uma outra parte do PRINCIPAL, mais JUROS E MULTA, qual
seja, a DComp de n°. 13164.11449.230810.1.3.01-5049, no valor total de R$ 14.833,72
(R$ 8.782,05 de principal + R$ 5.172,00 de multa + R$ 879,67 de juros).
Assim, todas declarações de compensação acima citadas devem ser analisadas em
conjunto, pois juntas, amortizam a totalidade do débito, com seus respectivos juros e
multa.
Seria muito simples realizar a correta conferência das compensações, bastando para
tanto, baixar todos os processos. Mencionados para análise manual, de modo que os
pedidos de ressarcimento e de compensação possam ser analisados todos em conjunto,
aonde os detalhes acima explicitados poderiam ser vistos, longe da análise robótica e
viciada do sistema eletrônico, sobretudo no que se refere ao exato valor dos créditos
pedidos e utilizados pelas declarações de compensação.
A análise eletrônica é uma importante ferramenta auxiliar na análise dos inúmeros
processos pendentes, porém não deve ser a única forma de análise, pois possui critérios
inflexíveis que, invariavelmente levam ao equívoco, como o que ocorreu in casu.
Com a análise correta dos processos, via manual, levando-se em conta o
desmembramento das compensações, se chegará a conclusão de que TODOS os débitos
devidos foram INTEGRALMENTE quitados via compensação, não sendo devido mais
nenhum valor pelo contribuinte a receita federal no presente processo.
DOS PEDIDOS
Pelo acima exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento do
Perdcomp, e diante do erro material acima justificado, requer-se, respeitosamente, a
Vs.Exas. que:
1) Seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, para que se determine que
se baixe o processo para a análisemanual, devido ao equívoco ocorrido na leitura das
supracitadas Perdcomp's, para que então se reconheça a vinculação do crédito ao débito
das
Perdcomp's
de
Compensação
n°s.
27073.75588.230810.1.3.01-9246
e
13164.11449.230810.1.3.01-5049 e consequentemente, se valide o débito com as
respectivas multas e juros de forma conjunta, homologando a compensação feita através
do Perdcomp /n°. 07400.07653.200810.1.1.01-4409.
2) Por derradeiro, que se reconheça a taxa selic como sendo o legitimo índice para que
se corrija o crédito, desde a data do pedido de ressarcimento, compensando os tributos
vinculados ao ressarcimento, sendo o saldo ressarcido em espécie ao contribuinte.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.600 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.920631/2011-00

A referida Manifestação de inconformidade não apresentou provas e foi julgada
improcedente (acórdão fls. 44/48) concluindo que:
Consultando o sistema SIEF, é possível detectar que o 13164.11449.230810.1.3.01-
5049, citado pelo contribuinte, está relacionado ao PER N.26325.06215.130810.1.101-
9217, portanto, fora do limite do presente litígio, razão pela qual descabe a discussão do
mesmo neste julgamento. (...)
No caso presente, o pedido de ressarcimento foi transmitido em 20.08.2010 e a
compensação em 23.08.2010. Assim, não há que se falar em correção do valor uma vez
que o mesmo foi utilizado antes de transcorridos os 360 dias a que se refere a Nota
PGFN/CRJ no 775/2014, acima citada.
Acrescento, por oportuno, que o item 4 do relatório reproduzido pela DRJ não
condiz com o que consta nos autos, eis que as fls. indicadas não tratam do que esta sendo
mencionado, assim como as datas não guardam uma sequência lógica. A Manifestação de
Inconformidade se encontra no apenso, conforme descrito em despacho de encaminhamento
produzido pela Receita Federal nas fls. 40, que abaixo transcrevo.
Preliminarmente esclareço, que foi apresentado no processo de crédito a impugnação,
porém na época não foi suspenso o débito no SIEF, ocorrendo desta forma a inscrição
eletrônica em Dívida Ativa do processo de débito. Portanto, foi solicitado a PFN/ES o
cancelamento da inscrição e o envio deste processo a esta ARF para que pudéssemos
tratar o débito no âmbito da RFB (Volume I fls. 17/37)
Diante do exposto, apensei ao presente processo de débito, o processo de crédito de no
10783.919769/201158 (fls.39), e tendo em vista o disposto no mesmo às fls.71, envio os
Autos para julgamento, cabendo esclarecer que foram efetuadas as devidas atualizações
no SIEF, tanto no processo de débito quanto no de crédito..
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
A controvérsia pode ser resumida nas razões da homologação parcial do pedido de
ressarcimento/compensação de créditos de IPI, com débitos do IRPJ referente ao 1o trimestre de
2010.
Ao processo principal foi apensado o processo no. 10783-919.769/2011-58,
referente ao crédito, no qual constam cópias incompletas dos pedidos de compensações citados
nesse processo que serão melhor esclarecidos abaixo.
O processo no qual esta em julgamento, trata da DCOMP No.
27073.75588.230810.1.3.01-9246 esta vinculado ao débito no valor de R$ 17.077,95, de IRPJ do
1o trimestre de 2010, com vencimento em 30/04/2010.
O recorrente alega também ter aberto outra DCOMP de No.
13164.11449.230810.1.3.01-5049, na qual vincula o complemento do débito no valor de R$
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.600 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.920631/2011-00

14.833,72, que trata da diferença faltante da DCOMP acima, ambas referente ao IRPJ do 1o
trimestre de 2010, com vencimento em 30/04/2010.
Contudo o Recorrente alega de forma confusa que buscou quitar o 1o e 2o
trimestre do IRPJ com as duas DCOMPs, vejamos:
Assim, resta claro que o tributo 2089, referente ao 2o trimestre de 2010 foi pago
utilizando-se de 2 compensações, cujo créditos vem das dcompressarcimento finais
9217 e 4409, referentes ao crédito oriundo do 1o e 2o trimestresde 2010,
respectivamente.
As perdcomps compensação de débitos, finais 9246 e 5049 deram fim ao imposto de
renda gerado no 2o trimestre e 2010, sendo que em umafoi compensado parte do
principal e em outra foi compensado a outra parte do principal mais juros e multa.
Ao passo que ao julgar a lide, o julgador de piso esclareceu que o pedido de
ressarcimento final 5049 esta relacionado ao PER n.o 26325.06215.130810.1.101-9217, vejamos:
Consultando o sistema SIEF, é possível detectar que o 13164.11449.230810.1.3.01-
5049, citado pelo contribuinte, está relacionado ao PER N.26325.06215.130810.1.101-
9217, portanto, fora do limite do presente litígio, razão pela qual descabe a discussão do
mesmo neste julgamento.

Não há notícias nos autos do resultado do pedido de compensação indicado na tela
acima, fato que não esclarece se houve homologação ou não da compensação da outra parte do
débito indicado.
Tomando por base os melhores esclarecimentos pelo julgador de piso, no sentido
de que houve outra DCOMP para o mesmo débito que aqui esta sendo cobrado, DCOMP esta
também oriunda de um PER, no 26325.06215.130810.1.101-9217, sabedor de que há
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.600 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.920631/2011-00

possibilidade de quitação desse débito em outro processo complementar, verifico a necessidade
de maiores esclarecimentos sobre o processo no 10783-919.768/2011-11, para formar o meu
convencimento, assim poder proferir meu voto com convicção.
Pelas razões acima expostas entendo por converter o julgamento em diligência
para que a DRF informe o resultado da PER/DCOMP N.o 26325.06215.130810.1.101-9217, com
a juntada de cópia integral do processo que tratou da compensação.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital